Tribunal: TJES
Processo: 5004408-63.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004408-63.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004408-63.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A.

RECORRIDO: ANTONIO DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS PESSOAIS E ENDEREÇO EM CONFORMIDADE. RECEBIMENTO E SAQUE DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
ANTÔNIO DE OLIVEIRA
em face do
BANCO ITAÚ BBA S.A
. Narra a parte autora, em síntese, que tomou ciência de empréstimo consignado realizado em seu nome pela requerida e em razão deste empréstimo vem sofrendo descontos sucessivos em seu benefício previdenciário, contudo, jamais solicitou ou autorizou contratação perante a ré, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, bem como a restituição em dobro dos valores descontados e reparação por dano moral.

Em sede de contestação (ID 8551972), alegou que o empréstimo consignado foi devidamente contratado e assinado digitalmente, havendo legalidade do contrato. Aduziu a necessidade de compensação dos valores. Por fim, alega que não há danos a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8552287) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

A)
DECLARAR
a inexistência do contrato de empréstimo consignado (nº 635619311), impondo-se à ré a obrigação de baixar os contratos, débitos e se abster de cobrar, tudo no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado ou por dia em caso de negativação, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de restituição do valor descontado e em dobro.

B)
CONDENAR
a requerida a restituir os valores descontados, totalizando a importância de
R$ 9.783,04
(nove mil, setecentos e oitenta e três reais e quatro centavos), que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC);

C)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de
R$ 5.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do primeiro desconto (ato ilícito) e correção monetária a partir do arbitramento.

Fica autorizada a compensação do valor recebido na conta do autor
, qual seja, a importância de
R$

2.162,26
(dois mil, cento e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos), com o registro de que não incorrerá sob a monta ônus moratórios e correção monetária.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8552291). Em suas razões, alega que o autor contratou os serviços de empréstimo consignado. Alega inexistência de conduta ilícita por parte do banco. Requer a improcedência do pedido de danos materiais e morais, pois entende não serem cabíveis. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, a correção dos danos morais a contar do arbitramento e, por fim, o afastamento/redução da penalidade imposta na obrigação de fazer.

Devidamente intimado, o autor apresentou contrarrazões (ID 8552298), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com desconto na sua aposentadoria, efetuados pelo banco réu e pautado em um contrato de empréstimo, o qual afirma desconhecer. Assim, requer a declaração de nulidade do contrato, cessação dos descontos, devolução em dobro do montante descontado indevidamente e, ainda, indenização por danos morais.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, que apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

No caso, muito embora a autora afirme que não contratou o empréstimo consignado impugnado, a instituição financeira ré logrou comprovar a efetiva contratação digital, na medida em que o comprovante da contratação digital (ID 8551973) o endereço do contratante é igual ao endereço residencial informado pela parte autora na inicial.

Ainda, em sede de réplica (ID 7873035), a recorrente impugna os documentos apresentados pelo banco recorrido, sem esclarecer, contudo, as coincidências apontadas pela ré em contestação, as quais cito: geolocalização da assinatura do suposto contrato, celular utilizado para contratação é o mesmo indicado pela autora no portal do reclame aqui e outras.

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação não restou evidenciado.

Ainda, o histórico de créditos juntado pelo próprio autor evidencia que a contratação do empréstimo em discussão condiz com o perfil de consumo da recorrente (ID 8551960).

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.
Ademais,

causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 2021 e o autor somente ingressou com a presente demanda em 15/02/2024.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2021, sendo certo que o valor mensal dos descontos é considerável (mais de R$ 300,00), sendo inverossímil que o autor não tenha percebido os descontos ao longo de três anos e que, somente em 2024, venha alegar ausência de contratação.

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu os Tribunais:

Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pela autora Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente Contrato realizado digitalmente, contendo biometria facial, geolocalização e identificação de IP Ausência de indícios de fraude Autora não negando o recebimento do produto do mútuo Sentença mantida. Negaram provimento à apelação." (TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023).

Por tudo, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável, tendo o recorrido, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para julgar improcedente o pedido autoral. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)